Tribunal: TJSP
Processo: 1024677-74.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de exibição de documentos. Requerido que, instado à exibição, permaneceu silente. R. sentença que homologou a prova. Descabimento. Inércia que impõe a determinação de apresentação do respectivo contrato. Rejeição da pretensão em relação a documentos não especificados e que na verdade deveriam ser emitidos, e não apresentados. R. sentença reformada. Recurso provido para julgar

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de exibição de documentos. Requerido que, instado à exibição, permaneceu silente. R. sentença que homologou a prova. Descabimento. Inércia que impõe a determinação de apresentação do respectivo contrato. Rejeição da pretensão em relação a documentos não especificados e que na verdade deveriam ser emitidos, e não apresentados. R. sentença reformada. Recurso provido para julgar parcialmente procedente a ação.